Tribunal: TJPA
Processo: 0800373-64.2021.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800373-64.2021.8.14.0044

APELANTE: BENEDITO FERNANDES SOARES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800373-64.2021.8.14.0044

APELANTE/APELADO:
BENEDITO FERNANDES SOARES

ADVOGADO:

OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO
– OAB/PA Nº 31.678-A E PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SÁ – OAB/MA Nº 22.822

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI
– OAB/RO Nº 5546

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA. APELAÇÕES CIVEIS.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR.

SERVIÇO NÃO CONTRATADO - TARIFA BANCÁRIA - RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS EM DOBRO - DANO MORAL CONFIGURADO

– SENTENÇA MANTIDA.

1. O ônus probatório acerca da autorização para a cobrança da tarifa em comento é da instituição bancária, em atenção aos próprios princípios consumeristas, representados pela facilitação de defesa em juízo e pela inversão do ônus da prova;

2. É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, ante a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC;

3. Danos morais configurados e fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

acrescido de correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ
;

4. Recurso do autor/apelante
conhecido e provido,
e recurso do

banco/apelante
conhecido

e não provido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800373-64.2021.8.14.0044

APELANTE/APELADO:
BENEDITO FERNANDES SOARES

ADVOGADO:

OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO
– OAB/PA Nº 31.678-A E PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SÁ – OAB/MA Nº 22.822

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI
– OAB/RO Nº 5546

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Tratam-se de Apelações Cíveis interpostas por
BENEDITO FERNANDES SOARES
e BANCO BRADESCO SA, inconformados com a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Primavera/PA que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO LIMINAR
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Narra a exordial (ID
12223378
) que o requerente passou a notar descontos em sua conta bancária, a qual recebe seu benefício de natureza previdenciária, de tarifas bancárias de rubrica “
Cesta B.expresso1
” e “
Vr. parcial Cesta B.expresso1
”. Entretanto, alega a parte autora serem indevidas estas cobranças, tendo em vista que utiliza a conta bancária apenas para fins de recebimento de seu aposento. Diante do desconhecimento do negócio jurídico, o autor requereu a tutela jurisdicional para que ocorra a reparação de danos materiais e morais.

O juízo
a quo
determinou a emenda à inicial (ID
12223385
) para que o requerente
indicasse os valores contestados na ação, especificando quais tarifas sustenta que estejam sendo cobradas indevidamente, o

que foi cumprido pela parte autora (ID
12223387
).

Recebida a inicial e a emenda, foi deferida a tutela antecipada para suspender os descontos na conta de titularidade do autor (ID
12223388
).

O banco réu apresentou contestação (ID
12223392
), arguindo, preliminarmente, a inépcia da inicial por não apresentação de prova positiva do direito alegado e a falta do interesse de agir. No mérito, defendeu a validade da relação contratual entre as partes, a inexistência de dano moral e material e a impossibilidade de repetição do débito em dobro. Por fim, requereu que a ação fosse julgada improcedente, devendo o autor arcar com todo o ônus decorrente da sucumbência, e que c
aso fosse acolhido o pedido de danos morais, que fossem considerados os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, face aos danos alegados pelo requerente.
Fez, ainda, a juntada do extrato da conta bancária do demandante ID.

As partes compareceram à Audiência de Conciliação (ID
12223398
), porém não houve acordo. O autor requereu prazo para a réplica. As partes afirmaram que não possuíam mais provas a produzir e requereram o julgamento antecipado da lide.

O autor apresentou réplica
à contestação (ID 12223403), na qual reiterou os pedidos da inicial e requereu o julgamento antecipado da lide.

O juiz proferiu sentença (ID
12223404
)
julgando parcialmente procedente o pedido inicial para: a) confirmar a tutela de urgência deferida; b) declarar

o cancelamento das tarifas bancárias de rubricas “
Cesta B.expresso1
” e “
Vr. Parcial Cesta B.expresso1
” (ou de novas rubricas atribuídas a estas tarifas bancárias); c) condenar

o banco réu demandado a restituir, em dobro, os valores indevidamente descontados da conta bancária da parte demandante de rubrica “
Cesta B.expresso1
” e “
Vr. parcial Cesta B.expresso1
”, a contar de 01/04/2016 até 02/08/2021, perfazendo a importância, já em dobro, de R$ 2.846,94 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos), devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento) a contar da citação; d) indeferir o pedido de dano moral; e) Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Inconformado, o banco demandado interpôs recurso de apelação (ID
12223408
), alegando que não há que se falar em devolução em dobro dos valores descontados referente à tarifa cesta bancária ante a ausência de comprovação de má-fé do apelante. Ademais, defendeu que não deve ocorrer a inversão do ônus da prova, pois o autor não se desincumbiu do ônus mínimo que lhe cabia. Por fim, requereu a
reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos ante a legitimidade dos descontos.

O autor também interpôs recurso de apelação (ID
12223413
), requerendo a reforma da sentença para que o banco seja condenado em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O demandante apresentou contrarrazões à apelação (ID
12223465
), requerendo que fosse negado
provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco e que fosse mantida a respeitável sentença do magistrado
a quo
em todos os seus termos.

O banco réu apresentou contrarrazões à apelação (ID
12223471
), requerendo que fosse
denegado seguimento ao recurso de apelação interposto pelo autor e, se eventualmente admitido, que fosse julgado totalmente improvido no mérito, para a manutenção da sentença atacada.

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800373-64.2021.8.14.0044

APELANTE/APELADO:
BENEDITO FERNANDES SOARES

ADVOGADO:

OSVANDO MARTINS DE ANDRADE NETO
– OAB/PA Nº 31.678-A E PEDRO HENRIQUE DE CASTRO SÁ – OAB/MA Nº 22.822

APELADO/APELANTE:
BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA F. PIGNANELI
– OAB/RO Nº 5546

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os recursos são cabíveis, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço das apelações e passo ao julgamento.

DA APELAÇÃO DO BANCO

Em suas razões recursais, a instituição bancária requer a reforma da sentença, alegando que não há que se falar em devolução em dobro dos valores descontados referente à tarifa cesta bancária ante a ausência de comprovação de má-fé do apelante. Ademais, defendeu que não deve ocorrer a inversão do ônus da prova, pois o autor não se desincumbiu do ônus mínimo que lhe cabia. Por fim, requereu a
reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos ante a legitimidade dos descontos.

Não assiste razão ao recorrente.

O apelante alega que o autor, por livre e espontânea vontade, realizou a abertura de conta corrente e adquiriu o serviço extra

“Cesta Bradesco Expresso1 e Vr. Parcial Cesta Bradesco Expresso 1”
,
sendo válida a cobrança das tarifas.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que o autor demonstrou estar sofrendo descontos relativos às tarifas bancárias, conforme extrato de ID.
12223384
, contudo, a instituição financeira não demonstrou a validade da contratação durante a instrução probatória, não tendo sequer juntado aos autos o contrato que estaria originando os descontos sofridos pela parte.

Nesse sentido, a
Resolução BACEN nº 3.402/06 prevê que as instituições financeiras são obrigadas a proceder os créditos dos pensionistas mediante contas não movimentáveis e sem cobrança de tarifas bancárias para tanto. Vejamos:

"Art. 1º A partir de 2 de abril de 2007, as instituições financeiras, na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares, ficam obrigadas a proceder aos respectivos créditos em nome dos beneficiários mediante utilização de contas não movimentáveis por cheques destinadas ao registro e controle do fluxo de recursos, às quais não se aplicam as disposições da Resolução 2.025, de 24 de novembro de 1993, com as alterações introduzidas pelas Resoluções 2.747, de 28 de junho de 2000, e 2.953, de 25 de abril de 2002, nem da Resolução 3.211, de 30 de junho de 2004. (Prazo prorrogado pela Resolução 3.424, de 21/12/2006)

Parágrafo único. É vedada a abertura das contas de registro de que trata este artigo tendo como titulares pessoas jurídicas.

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

II - a instituição financeira contratada deve assegurar a faculdade de transferência, com disponibilidade no mesmo dia, dos créditos para conta de depósitos de titularidade dos beneficiários, por eles livremente abertas na forma da Resolução 2.025, de 1993, e alterações posteriores, ou da Resolução 3.211, de 2004, em outras instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

I - saques, totais ou parciais, dos créditos;

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado, admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil."

Não bastasse isso, não se pode descurar do que dispõe a Resolução nº 4.196/2013, também editada pelo BACEN:

"Art. 1º As instituições financeiras devem esclarecer ao cliente pessoa natural, por ocasião da contratação de serviços relacionados às suas contas de depósitos, sobre a faculdade de optar, sem a necessidade de adesão ou contratação específica de pacote de serviço, pela utilização de serviços e pagamento de tarifas individualizados, além daqueles serviços gratuitos previstos na regulamentação vigente.

Parágrafo único. A opção pela utilização de serviços e tarifas individualizados ou por pacotes oferecidos pela instituição deve constar, de forma destacada, do contrato de abertura de conta de depósitos."

Ou seja, conforme regulamentação do setor, é responsabilidade do banco esclarecer ao consumidor no momento da abertura da conta sobre a possibilidade de utilização do pacote de serviços gratuitos ou não, devendo a opção pela utilização dos serviços individualizados e demais pacotes oferecidos pela instituição constar de forma destacada no contrato.

Na hipótese em análise, contudo, o banco réu não juntou nos autos o contrato de abertura de conta corrente, com a especificação clara de cobrança de tarifa. Não havendo, portanto, como saber se a parte autora fora devidamente informada sobre a possibilidade de utilização da conta onde recebe seus proventos de aposentadoria.

Vale lembrar que o Código de Defesa do Consumidor, que visa à proteção da parte mais fraca na relação de consumo (consumidor), em seu artigo 4°, estabelece que a Política Nacional das Relações de Consumo tem como objetivo, entre outros, a transparência e harmonia nas relações de consumo.

Ademais, o art. 6°, III, do CDC, confere, como direito básico do consumidor, a informação adequada e clara sobre os produtos e serviços ofertados no mercado de consumo, sob pena de nulidade da cláusula ou do contrato obscuro, por estar em desrespeito com o sistema protetivo do microssistema consumerista, nos termos do art. 51, XV, daquele diploma legal.

Destarte, não comprovado nos autos ter havido a adequada informação à parte autora acerca da possibilidade de utilização de conta bancária com a inclusão das tarifas
“Cesta Bradesco Expresso1 e Vr. Parcial Cesta Bradesco Expresso 1”
,

quando a consumidora buscava, apenas, segundo informa, usufruir de uma conta sem incidência de tarifas, a qual, vale ressaltar, pode ser utilizada para pagamento de parcelas relativas a empréstimos consignados, sem que isso lhe retire o direito à isenção, conforme se depreende do art. 2º, §1º, II, da Resolução nº 3.402/06 do BACEN, hão que ser considerados ilegais os descontos realizados pela parte ré a título de tarifa
“Cesta Bradesco Expresso1 e Vr. Parcial Cesta Bradesco Expresso 1”
.

Sabe-se que nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

No presente caso,
aplica-se a inversão do ônus da prova em função do art. 6º, VIII do CDC, por se tratar de relação consumerista, sendo a parte autora hipossuficiente.

Uma vez inexistente a relação jurídica, cumpre a devolução dos valores pagos indevidamente pelo apelado sem justificativa e, por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Portanto,
mostra-se plausível a condenação em repetição de indébito, sendo aplicável a devolução em dobro da quantia descontada indevidamente dos proventos do autor/apelado, consoante a jurisprudência do STJ, que considera que a devolução em dobro é cabível "
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
", ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, conforme o julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.413.542.
Ressalta-se que atualmente a matéria está afetada pelo Tema nº 929 do STJ.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Em suas razões recursais, o autor
requer a reforma da sentença para que o banco seja condenado em indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Assiste razão ao recorrente.

Nesse contexto, entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc. (
SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525
).

Não resta dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento ao autor, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, pois, sofreu diversos descontos indevidos em sua conta, sendo este titular de benefício de aposentadoria e percebe seus proventos em conta bancária perante o banco apelado.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual: “não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil” (REsp 318099/SP – 3a T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por dano moral não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que o valor da indenização por dano moral deve ser fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de correção monetária pelo INPC-A a contar da data da sentença, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ),
sendo este razoável, pois não vai enriquecer o lesado e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros usuários dos serviços bancários prestados pelo recorrido.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação do BANCO BRADESCO SA e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e
CONHEÇO
do recurso de apelação de
BENEDITO FERNANDES SOARES

e
DOU-LHE PROVIMENTO,
reformando parcialmente a sentença apelada apenas para condenar a referida instituição financeira ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

a título de danos morais, acrescido de

correção monetária a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e

juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ
.

Mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2024